Tribunal: TJDFT
Processo: 0736014-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). REGISTROS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS CONTRATADAS PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão do Juízo de origem, que indeferiu o pedido da Autora de antecipação da tutela, para ordenar as exclusões pelos Bancos Réus das anotações das colunas “vencida” e “prejuízo” lançadas no nome da Autora junto ao Sistema de Informações de Créditos (SCR).
II. Questões em discussão.
2. Violação da dialeticidade recursal.
3. Cabimento, ou não, da antecipação dos efeitos da tutela.
4. Regularidade, ou não, das anotações realizadas pelas instituições financeiras referentes aos empréstimos e financiamentos contratados pela consumidora no Sistema de Informações de Créditos (SCR).
III. Razões de decidir.
5. No agravo de instrumento quando identificáveis o inconformismo do recorrente e os limites da pretensão recursal, considera presente a dialeticidade prevista no art. 932, inc. III, e art. 1.016, incisos II e III, do CPC.
6. As instituições financeiras estão obrigadas a repassarem ao Banco Central as informações sobre as contratações de empréstimos, financiamentos, dentre outras operações de crédito “independentemente do adimplemento de tais operações”, por força da determinação prevista na Resolução n. 5.037, de 29/09/2022, do Conselho Monetário Nacional.
7. Contratados os empréstimos/financiamentos não há ilicitude na conduta dos Bancos em registrá-los no SCR, uma vez que as operações realmente existem e as instituições financeiras estão obrigadas a prestarem tais informações ao BACEN.
8. Ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), perigo da demora e probabilidade do direito vindicado, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida imperativa.
IV. Dispositivo e tese.
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: “As instituições financeiras estão obrigadas a repassarem ao Banco Central as informações sobre as contratações de empréstimos, financiamentos, dentre outras operações de crédito “independentemente do adimplemento de tais operações”, por força de determinação prevista na Resolução n. 5.037, de 29/09/2022, do Conselho Monetário Nacional.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 932, III, 1.016, II e III; e Resolução CMN n. 5.037, de 29/09/2022, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0709190-56, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 04.07.2024.